Tribunal: STF
Processo: HC 209458
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Cleber Roberto Rivaldo, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RESP nº 1934358/PR, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.



    Segundo a defesa, o fato de não ter havido a transposição da fronteira Paraguai/Brasil - pois “o paciente não chegou a adentrar o território brasileiro ‘transportando’ o entorpecente apreendido” -, afasta a consumação do delito de tráfico na modalidade ‘transportar’.”



    Ressalta inviável, ainda, o reconhecimento da modalidade importar aduzindo que 



    “o critério para a verificação da consumação, ou não, do delito de tráfico de drogas deve ser a efetiva transposição da zona aduaneira, à semelhança do que ocorre com os casos de tráfico internacional de munição e descaminho. Há que prevalecer a sintonia interpretativa, a despeito de tratar-se de figuras delitivas distintas. ”



    Requer, 



    “a) a concessão de medida liminar, determinando-se a suspensão da execução da pena enquanto não julgado definitivamente o presente writ; 



    b) a concessão da ordem, para que seja aplicada em benefício do paciente a diminuição de pena pela tentativa.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o teor da decisão ora questionada: 



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERNACIONAL. PLEITO RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE CONDUTAS MÚLTIPLAS. MODALIDADE "TRANSPORTAR". CONSUMAÇÃO DO DELITO. TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - In casu, a conclusão da eg. Corte a quo no sentido de que "O acusado de fato ainda não havia ultrapassado a zona primária, pois abordado na Ponte Internacional da Amizade. Todavia, não há falar em crime tentado, uma vez que o ato de trazer consigo a droga ou transportar, como considerou a sentença, já consuma o tipo penal" (fl. 756), está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que em razão da multiplicidade de verbos nucleares previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/200, a prática de um dos verbos já é suficiente para a consumação da infração. 



    II - Assim, resta configurada a consumação do delito de tráfico de drogas, sendo desnecessária a transposição da fronteira, ao contrário do que alega a Defesa, ao pugnar pelo reconhecimento da tentativa, porquanto o recorrente já havia praticado o verbo transportar. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.” (Doc. 7).



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o acordão em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, concluiu-se pela consumação do delito de tráfico de drogas, porquanto o fato de o paciente haver deixado o caminhão no qual transportava drogas não afasta a prática do delito nas modalidades “transportar” ou “trazer consigo” .



    Logo, se as instâncias ordinárias concluíram, a partir das provas dos autos, pela consumação da conduta criminosa, para se chegar à pretendida conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Minha Relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    De qualquer modo, este Supremo Tribunal registra julgados no sentido de que, 



    “para configuração da majorante da transnacionalidade prevista no art. 40, I, da Lei 11.343/2006, basta que existam elementos concretos aptos a demonstrar que o agente pretendia disseminar a droga no exterior, sendo dispensável ultrapassar as fronteiras que dividem as nações” (HC nº 108.716/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/11/13).



    No mesmo sentido:



    “A incidência da majorante, que tem como objetivo apenar com maior severidade a atuação do traficante direcionada para além das fronteiras do País, não exige o transporte efetivo para o exterior, basta que se identifique a intenção. Precedentes” (HC nº 127.221/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/9/15).



    Consoante destacou o Ministro Jesuíno Rissato no voto condutor do acordão:



     “O acusado de fato ainda não havia ultrapassado a zona primária, pois abordado na Ponte Internacional da Amizade. Todavia, não há falar em crime tentado, uma vez que o ato de trazer consigo a droga ou transportar, como considerou a sentença, já consuma o tipo penal" (fl. 756), está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que em razão da multiplicidade de verbos nucleares previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/200, a prática de um dos verbos já é suficiente para a consumação da infração.”



    Esse entendimento mostra-se consentâneo com a jurisprudência da Corte. Do voto condutor do acórdão no HC nº 124.108/SP, extraio a seguinte passagem: 



    “[D]diante da maior reprovabilidade do trafico internacional, por se tratar, o trafico de drogas, de delito de ação múltipla, pois o fato de ‘trazer consigo’, ‘guardar’ ou ‘transportar’ já conduz a configuração da tipicidade, o que afasta a alegação de bis in idem pelo uso da causa especial de aumento de pena da transnacionalidade (art. 40, I, da Lei 11.343/2006)” (Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/11/14).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente